Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática em que não foi conhecido o agravo de instrumento interposto contra sentença.
2. A decisão recorrida apenas ratificou o que foi decidido na sentença. Desse modo, eventual irresignação contra a incorreção da sentença (necessidade de aguardar o trânsito para a expedição do alvará e levantamento de valores incontroversos) deve ser manifestada por meio de recurso diverso. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação” (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).
3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de agravo de instrumento contra matéria decidida na sentença afigura erro grosseiro.
4. Agravo interno conhecido e não provido.